Tribunal: TJDFT
Processo: 0720048-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CANCELAMENTO. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIRO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. ENUNCIADO SUMULAR N. 308 DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REPASSE DE VALORES PELA CORRÉ OU DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA DA DÍVIDA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interporto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido da adquirente do imóvel para cancelamento da hipoteca firmada entre as rés Banco do Brasil S.A. e LB-10 Investimentos Imobiliários Ltda.

2. A instituição bancária detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto se trata de credora hipotecária e se vincula à situação jurídica objeto da lide. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

3. Apesar de a hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira não ter eficácia perante o adquirente, consoante enunciado sumular n. 308 do STJ, a existência do gravame na matrícula do imóvel impede que o autor exerça plenamente todas as faculdades inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Logo, manifesto o direito dos compradores em desconstituir o gravame para a livre disposição do bem.

4. O contrato específico de financiamento, celebrado entre a instituição bancária e a construtora antes mesmo da outorga do direito de propriedade à consumidora, deve ser discutido em demanda autônoma, com vocação para discutir os limites daquela relação jurídica, que não se confunde com a controvérsia atual. Impossibilitada a análise da necessidade de repasse de valores/compensação das garantias prestadas pela construtora em favor da instituição financeira, porquanto o pedido se relaciona a contrato completamente diverso e que se posiciona além dos limites objetivos da presente demanda.

5. Consoante art. 85, § 2o, do CPC, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa, quando inexiste valor da condenação ou não é possível mensurar o proveito econômico, tal como no caso dos autos.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.